Tribunal: TJSP
Processo: 1005889-11.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE QUITOU ANTECIPADAMENTE O BOLETO EMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO EM ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE SE MOSTRA INDEVIDA – REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA A

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE QUITOU ANTECIPADAMENTE O BOLETO EMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO EM ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE SE MOSTRA INDEVIDA – REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADO NA ORIGEM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391615
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005889-11.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES, é apelada ALINE CRISTINA
PRATA DE JESUS MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005889-11.2019.8.26.0176 -Voto no 14518
2
VOTO No 14518
APELAÇÃO CÍVEL No 1005889-11.2019.8.26.0176
APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES
S/A
APELADA: ALINE CRISTINA PRATA DE JESUS MORAES
COMARCA: EMBU DAS ARTES
JUÍZA: TATYANA TEIXEIRA JORGE
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
AUTORA
QUE
QUITOU
ANTECIPADAMENTE
O
BOLETO
EMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO DIVERSO
DAQUELE
ESTABELECIDO
EM
ACORDO
DE
PARCELAMENTO
DE
DÉBITO
PRETÉRITO

INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO QUE SE MOSTRA INDEVIDA REQUERIDA
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE
COMPETIA A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 373,
INCISO II, DO CPC DANO MORAL CONFIGURADO
VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADO NA
ORIGEM
QUE
ATENDE
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CABÍVEL
A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM GRAU RECURSAL NOS TERMOS DO ARTIGO 85,
§11o, DO CPC
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 161/176) interposto
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais,
contra a r. sentença de fls. 156/159 que julgou procedente a demanda para
condenar a ré: (i) a retomar o contrato firmado com a autora, nos mesmos
termos, sem aplicação de encargos de mora, eis que a própria ré deu causa ao
inadimplemento da parcela vencida em maio/2019, e abatendo-se os valores
já pagos, determinando a baixa da negativação do nome da autora dos órgãos
de restrição ao crédito, oficiando-se para o fim; (ii) a fornecer à autora o
conteúdo programático do curso, no prazo de 10 dias, sob pena de multa
diária de R$ 150,00, limitados a 30 dias-multa; ao pagamento da indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos pela tabela prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005889-11.2019.8.26.0176 -Voto no 14518
3
E. TJSP, a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, contados da
negativação indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ.
A r. sentença ainda condenou a ré ao pagamento de
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
A requerida, ora apelante, sustenta que a autora não se
desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil. Alega que a apelada estava inadimplente, e
portanto, agiu no exercício regular de seu direito. Argumenta que não há
vício ou defeito na prestação dos serviços. Considera ausente o nexo de
causalidade entre o evento narrado e o suposto dano moral. Rechaça a
incidência dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Assevera que a
apelada experimentou tão somente aborrecimentos rotineiros e atribui a culpa
exclusiva à mesma, a teor do artigo 14, § 3o do Código de Defesa do
Consumidor. Subsidiariamente, protesta pela redução da verba indenizatória
tendo em vista que não atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Requer o provimento do apelo com a reforma da r.
sentença combatida.
Contrarrazões a fls. 180/185.
Não houve oposição das partes quanto ao julgamento
virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, trata-se de demanda em que a autora busca a
exclusão de apontamento desabonador em cadastro de restrição ao crédito
fundada no adimplemento pontual do acordo firmado junto à ré, pleiteando
também a reparação pelos danos morais que alega haver sofrido e a
continuidade da prestação dos serviços educacionais outrora contratados (fls.
01/11).
Por outro lado, a requerida em sua contestação se limitou
a afirmar que a autora estava inadimplente o que ocasionou a rescisão do
contrato e sua inscrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Nesse
contexto, defende que agiu no exercício regular de seu direito e que não
restaram configurados os aventados danos morais (fls. 37/49).
Diante desse cenário, o Culto Magistrado a quo houve
por bem deliberar pela procedência da demanda, nos seguintes termos
(fls.156/159): “(...) O pedido é procedente. Alegou a autora que firmou
acordo para negociação de débito em aberto, comprometendo-se ao
pagamento de uma entrada, mais 23 parcelas, e que os boletos seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005889-11.2019.8.26.0176 -Voto no 14518
4
enviados por e-mail pela requerida, contudo, aquele com vencimento para
maio/2019, por equívoco da ré, veio com vencimento para maio/2020 e, a
despeito do pagamento, a ré não o reconheceu, dando-se a quebra do
contrato, e inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição de crédito.
A ré, por sua vez, não negou a celebração do pacto, alegando, apenas, que
se deu quebra de contrato, atribuindo a culpa à autora. Pautando pelos
documentos acostados, de fato, tem-se que no boleto enviado para a autora
consta vencimento para o dia 22/05/202 (fls. 26), o qual foi devidamente
quitado em 17/05/2019 9fls. 27). Há, ainda, o documento de fls. 122/133,
especialmente a fls. 126, no qual aponta o pagamento das parcelas vencidas
em janeiro, fevereiro, março e abril/2019 e aquela vencida em maio/2020, o
que corrobora a alegação da autora de que houve falha da ré no envio do
boleto certo. Assim, se o sistema da ré automaticamente não considerou o
pagamento como feito para maio/2019, atribui-se o erro à requerida. Desta
forma, não há que se falar em quebra do acordo pela autora, revelando,
por consequência, indevida a negativação do seu nome. Não se pode olvidar
que a negativação indevida, por si só, acarreta a presunção dos efeitos
nocivos ao bom nome e à reputação da requerente impondo-se, por
conseguinte, o dever de indenizá-la, independentemente de efetivo prejuízo
em concreto, já que a responsabilização das requeridas decorre do simples
fato da violação. (....) Quanto ao valor da indenização, partindo-se da
premissa de que a reparação por danos morais não pode configurar causa
de enriquecimento ilícito ao credor, e consequente empobrecimento sem
causa pelo devedor, tendo em conta os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a reprovação e o desestímulo ao fato danoso, a extensão
do dano e a capacidade econômica das partes, entendo por bem fixa-los em
R$ 10.000,00. Quanto ao conteúdo programático, a despeito da alegação da
ré de que juntou o histórico escolar, no qual consta o conteúdo
programático, isto não se verificou. Os documentos acostados às fls.
134/142 trazem o nome das disciplinas, frequência e notas do aluno, não se
prestando para demonstrar o conteúdo programático. Ressalte-se que o
fornecimento do histórico escolar e conteúdo programático é obrigatório
pela instituição de ensino. (....).”. Sic
Pois bem, verifica-se que ficou devidamente comprovado
que a requerida emitiu o boleto referente a 5a parcela sob no 5614 do acordo
entabulado a fls. 23/25 e 126/127 consignando, erroneamente, o vencimento
como 22/05/2020 quando o correto seria 22/05/2019, o que não impediu que
a apelada promovesse a quitação antecipada no valor de R$ 1.020,77 em
17/05/2019 (fls. 26/27).
Note-se que a própria apelante trouxe aos autos os
documentos de fls.126/127 os quais apontam que as parcelas antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005889-11.2019.8.26.0176 -Voto no 14518
5
foram adimplidas, não havendo justa motivação para a inscrição da autora
perante os órgãos de restrição ao crédito.
Diante disso, registre-se que o dano moral puro
independe de demonstração de reflexos econômicos a respeito, bastando a
prova da conduta ilícita (restrição indevida) para emergir a obrigação de
reparar o dano.
Nesse sentido, envolvendo a mesma apelante, já decidiu
esta 28a Câmara de Direito Privado, confira-se:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CC.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Inscrição
indevida.
Ocorrência. DANOS MORAIS. Existência. Inscrição indevida do nome
da Autora em cadastro de proteção ao crédito gera danos morais. Ofensa
à honra por macular o bom nome no mercado. REDUÇÃO DO VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
Impossibilidade.
Fixação
do
“quantum”
indenizatório de acordo com as especificidades da lide e com a
observação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação
do
enriquecimento
ilícito.
RESCISÃO
CONTRATUAL
COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA. Impossibilidade. Cancelamento efetuado
após o pagamento das mensalidades do semestre. Honorários
advocatícios sucumbenciais fixados no limite máximo. Inaplicabilidade
do art. 85, §11 do CPC. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (Apelação
Cível no 1002496-74.2018.8.26.0609
Relatora Desembargadora
BERENICE MARCONDES CESAR j. em 17/09/2019 v.u.). Sic
Confirmado, pois, o dano moral suportado pela autora,
passo à apreciação da verba indenizatória fixada na origem.
Veja, conquanto inexista fórmula matemática para a
apuração do quantum indenizatório, o mesmo deve guardar correspondência
com a gravidade do fato e as condições econômicas da vítima e do causador
do dano, evitando-se o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática
ilícita.
Além disso, devem ser observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Dessa forma, comprovada a negativação do nome da
apelada junto aos órgãos de restrição ao crédito (fls.28), entendo que a verba
indenizatória fixada na origem no valor de R$ 10.000,00, se mostra adequada
para reparação da lesão anímica experimentada pela mesma, assim como
cumpre sua função pedagógica, sem causar enriquecimento ilícito, não
comportando a redução pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005889-11.2019.8.26.0176 -Voto no 14518
6
Cumpre esclarecer ainda que a apelante justificou a
resolução do contrato na suposta inadimplência da autora, e, uma vez
descartada tal hipótese, revela-se imperioso o restabelecimento da prestação
dos serviços educacionais nos moldes outrora contratados pela autora.
Desta feita, concluo que as razões do apelo não se
mostram aptas a infirmar a conclusão a que chegou o juízo a quo, de forma
que a r. sentença recorrida deve ser integralmente mantida.
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios impostos à apelante de 10% para 15%
do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo todos os termos da bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator